Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-11.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723235-11.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO APELADO: MEIRE FRANCO TORRES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a sentença de ID 13299682 proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0723235-11.2018.8.07.0015 ajuizada por MEIRE FRANCO TORRES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A apelada peticionou ID 14558235 alegando o descumprimento da sentença pelo apelante, argumentando que após realização de perícia médica, foi determinada a cessação de seu benefício e reabilitação. Devidamente intimado, o apelante peticionou ID 15079334 aduzindo não ter ocorrido qualquer descumprimento da decisão. É o breve relatório. D E C I D O. No caso dos autos foi proferida sentença dando parcial procedência à ação ajuizada nos seguintes termos: Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 19/08/17, impondo-se, à equipe técnica do INSS reavaliar fundamentadamente a necessidade do encaminhamento ao programa de reabilitação profissional, sem prejuízo de requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício, obrigando-se também o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de salário e/ou benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Resta claro que além da determinação de pagamento dos valores relativos ao auxílio doença acidentário, o juízo também determinou que o INSS reavaliasse a necessidade da apelada participar de programa de reabilitação. Conforme as informações prestadas pela apelada, o INSS a inseriu em reabilitação, cumprindo, desta forma o determinado na sentença. Destaco que a Lei 8.213/91 estabelece a necessidade de que todo segurado em gozo de auxílio doença realize exames médicos. Vejamos: Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Desta forma não há qualquer irregularidade nos exames realizados pelo INSS após a inserção da apelada em reabilitação. A Lei 8.212/91, por sua vez, estabelece que o INSS deverá rever os benefícios, mesmo que concedidos por determinação judicial. Transcrevo: Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão. Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas ações rescisórias e revisional, para suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado. No caso dos autos, após a realização dos exames médicos foi verificado que a apelada não mais necessita do auxílio doença acidentário nem da realização da reabilitação, tendo cessado estes benefícios, tudo em observância da lei. Assim, não há que se falar em irregularidade da atuação do INSS ou de descumprimento da decisão apelada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da apelada de intimação do INSS para restabelecimento do benefício e aplicação de multa astreintes. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 20 de março de 2020 17:10:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador